Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-61.2007.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
INTERESSADO(S):

SEBASTIÃO PACÍFICO CAMARGO
ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 244/07 (código 113891), opostos por Sebastião Pacífico Camargo em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os embargos, para reconhecer a prescrição quanto ao redirecionamento do sócio e, por conseguinte, determinou a extinção da execução em relação ao sócio Sebastião Pacífico Camargo, determinando a exclusão do polo passivo da execução fiscal no. 5492/1997 (código 21396).
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 189).

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Nesse sentido, esclarece a abalizada doutrina:

Recurso já interposto. Superveniência de lei nova. Quando o recurso já tiver sido interposto e sobrevier lei que altere o seu regime jurídico, manter-se-á eficaz a lei antiga quanto ao cabimento e ao procedimento do recurso
. A este fenômeno dá se o nome de ultratividade ou sobrevivência da lei anterior. (Nery. Nelson Júnior e Nery. Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC. Lei 13.105/2015. Editora Revista dos Tribunais. 2a Tiragem. 2015. pág. 229). [Destaquei].

Ainda, à luz do artigo 557, § 1o do Código de Processo Civil de 1973, passo ao julgamento monocrático do Recurso de Apelação.
Como já consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 244/07 (código 113891), opostos por Sebastião Pacífico Camargo em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os embargos, para reconhecer a prescrição quanto ao redirecionamento do sócio e, por conseguinte, determinou a extinção da execução em relação ao sócio Sebastião Pacífico Camargo, determinando a exclusão do polo passivo da execução fiscal no. 5492/1997 (código 21396).
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da empresa Radiadores São Cristóvão LTDA e dos sócios Euripedes Carlos do Nascimento e Elza Maria Nascimento Camargo, a ação de execução fiscal de origem, em
1997
, objetivando o recebimento do montante de R$ 15.855,43 (quinze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos, conforme CDA no 000901/96.
O despacho de citação foi proferido em
18-2-1997
, cujo mandado foi cumprido em
18-9-1998
, com a citação da empresa na pessoa do sócio Euripedes Carlos do Nascimento.
Posteriormente, em
10-6-2005
(fls. 63/64), o Exequente pugnou pelo redirecionamento aos sócios Edson Rodrigues da Silva, Domiciano Porto dos Santos e Sebastião Pacífico Camargo, ora Embargante, cuja citação por edital ocorreu em 18-11-06, mas apenas em relação aos sócios Edson Rodrigues da Silva e Domiciano Porto dos Santos.
Em 18-7-07 foi determinada a penhora de valores existentes nas contas dos executados por meio do sistema BACENJUD.
Diante da penhora parcial, o Embargante Sebastião Pacífico Camargo opôs em 28-08-07 os presentes embargos à execução.
Pois bem.
No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ, por meio do Tema no 444 (REsp 1.201.993) oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
(...) TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii
) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (...) (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019). [Destaquei].

Sendo assim, de acordo com as jurisprudência retro mencionada, o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular começa a contar a partir da citação da pessoa jurídica, exceto quando constatado que o ato ilícito ocorreu posteriormente à citação.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO FRUSTRADA DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE A DILIGÊNCIA CITATÓRIA NÃO LOGRA ÊXITO. ACTIO NATA. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DISCUSSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. "O STJ já se pronunciou no sentido de que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular" (AgRg no AREsp 81.267/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 22/5/2012).
2. No caso, o malogro da citação da empresa devedora ocorreu em 3/7/2001, ao passo que a Fazenda buscou redirecionar o feito contra os sócios apenas em 30/3/2007, em prazo, portanto, superior a 5 anos. Inafastável, pois, a ocorrência da prescrição.
3. A adoção da tese recursal de que a Fazenda Pública não restou inerte no curso da execução demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão de fls.225/229, negar provimento ao agravo em recurso especial do INMETRO.(AgInt no AREsp 1371174/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular começa a contar a partir da citação da pessoa jurídica, exceto quando constatado que o ato ilícito ocorreu posteriormente à citação. Precedente.
(...)
IV ? Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1871964/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). [Destaquei].

Dessa forma, correta a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, posto que a citação ocorreu em 18-9-1998 e o requerimento de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio Sebastião Pacífico Camargo ocorreu apenas em 10-6-2005, de modo que transcorreram mais de 5 (cinco) anos.
Ante o exposto, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.
Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, arquive-se.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 28 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora